Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DISTRITO FEDERAL CONDENADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. CUSTEIO REALIZADO PELO PACIENTE. REEMBOLSO DOS GASTOS DEVIDO PELO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta que as despesas hospitalares pleiteadas devem ser ressarcidas, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus, ante o pagamento em duplicidade realizado pelo recorrente e pelo ente distrital. Defende a ocorrência de prática abusiva por parte dos recorridos em decorrência da exigência de pagamento prévio à sua internação. Alega que os efeitos da decisão judicial devem prevalecer sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes. Assevera que apesar de os réus não terem integrado o processo, no qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando o custeio parcial da internação pelo Distrito Federal, eles devem restituir ao recorrente o valor pago a maior, haja vista que a referida decisão judicial repercute diretamente na relação jurídica existente entre os ora litigantes. Afirma que seu pleito independe do momento em que ocorrerá a efetiva liquidação do montante devido pelo ente público. Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento do valor proporcionalmente pago pela internação no período atribuído ao Distrito Federal.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 65276235 a 65276238) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. Contrarrazões apresentadas com preliminares de impugnação do pedido de gratuidade de justiça, bem como de ausência de impugnação recursal específica.
4. Da preliminar de impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que as rés não juntaram aos autos prova inequívoca de que a parte contrária teria condições de arcar com as despesas do processo, de modo que o benefício deve ser concedido, ante a documentação colacionada aos autos pelo autor, apta a evidenciar o estado de hipossuficiência do jurisdicionado. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar Rejeitada.
6. Consta nos autos que, no bojo do processo no 0764685- 86.2022.8.07.0016, foi proferido acórdão transitado em julgado, determinando que o Distrito Federal arcasse com as despesas hospitalares apuradas do dia 07/12/2022, às 10h44, quando foi intimado da liminar deferida, até o momento da alta hospitalar, qual seja, 08/12/2022, às 15h00, calculado o valor de acordo com a Tabela do SUS. Diante disso, o recorrente ajuizou o presente feito, pugnando para que as rés sejam condenadas a lhe devolverem o valor proporcional referente ao referido período, que estima em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Verifica-se que diante da indisponibilidade de leito de UTI na rede pública de saúde, o paciente, ora recorrente, se viu obrigado a ir para o HOSPITAL SÃO FRANCISCO, onde foi internado, arcando com os custos hospitalares, enquanto aguardava o atendimento de seu pleito judicial. Desta feita, em razão da obrigação imposta por decisão judicial, o Distrito Federal deve restituir tais valores não ao nosocômio, mas sim ao próprio paciente, que teve que arcar com as despesas decorrentes de sua internação, em virtude da omissão do ente distrital. Portanto, o ressarcimento, objeto dos presentes autos, deve ser pleiteado perante o Distrito Federal, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.